Tribunal: TJBA
Processo: 8033735-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033735-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EVENTUAL PREJUÍZO PELA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO JÁ INSERIDO NO PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUIZ QUE CONSIDEROU NECESSÁRIO AFERIR A RESPONSABILIDADE PELA PENDÊNCIA QUE OBSTA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO A SE REALIZAR EM PRIMEIRO GRAU. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - O Agravante alega que contratou seguro do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD e que sofreu acidente causando a perda total do bem, porém mesmo passados mais de 260 dias desde o sinistro não foi paga a indenização e nem substituído o veículo, sob alegação de inexistente restrição tributária.

II - Nos autos se verifica que o sinistro ocorreu em setembro de 2024, evidenciando se tratar de fato velho que compromete o
periculum in mora
,
notadamente porque o alegado prejuízo foi devidamente incluído pela Recorrente no seu pedido principal, no qual busca a restituição de todos os valores despendidos no custeio de veículo reserva.

III - Não há relato e muito menos indício de que a necessidade de custear aluguel de veículo esteja ocasionando grande transtorno à Agravante, empresa ativa no mercado, notadamente quando possível o ressarcimento, acaso o seu pleito venha a ser julgado procedente.

IV - Demais disso, como destacado pelo julgador de piso,
há controvérsia sobre a responsabilidade da parte Recorrida em solucionar a pendência que impede a transferência do veículo. Tal circunstância evidencia a necessidade de aprofundamento instrutório
, providência não passível de realização em sede de agravo de instrumento.

V - Destacada a ausência de previsão contratual para disponibilização de carro reserva e não verificados os requisitos para deferimento da liminar, de se reconhecer a juridicidade da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8033735-96.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA